Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-91.2021.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000998-91.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 822.229.241-20 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000998-91.2021.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu/MT

Recorrente(s):

Romildo Figueiredo Dos Santos

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

AUTOR INTIMADO PARA EMENDA A INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a parte autora não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de documento que comprovasse o vínculo com o titular do comprovante de residência, sob pena de indeferimento da inicial, não merece reforma a sentença recorrida.

2. No presente caso o consumidor juntou comprovante de endereço emitido em nome de Eunice Gonçalves da Mata, e, após ser intimado para comprovar o vínculo com o titular, manifestou apenas acerca da validade do documento juntado com a exordial. Portanto, ausente a juntada do documento, conforme requerido pelo juiz, o Recorrente deixou de comprovar a existência de vínculo com o terceiro, caso que poderia ser facilmente comprovado com a juntada de declaração assinada por este terceiro, comprovando o alegado vinculo.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Em regra, à vista do princípio da instrumentalidade das formas, o comprovante de endereço em nome de outra pessoa não constitui óbice ao ajuizamento de ações, sobretudo quando há algum elemento que permita aferir o vínculo da parte com aquele em nome de quem se encontra o comprovante apresentado. Não obstante, têm sido corriqueiras situações nesta comarca em que a parte autora sequer é encontrada para ciência ou levantamento de alvarás, por inconsistências no endereço. Não raro, nos endereços apresentados nos autos em nome de terceiros não reside a parte beneficiada pela sentença.
Saliente-se que, não se desconhece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no sentido de que a exigência de comprovante em nome da parte é formalidade exagerada que, em regra, não deve gerar a extinção do processo.

De fato, a formalidade, quando sem propósito, apenas dilata a duração do processo, prejudicando a qualidade da prestação jurisdicional e gerando transtornos para a parte. Por isto, deve ser combatida pelo ordenamento jurídico para que tenhamos um Judiciário mais célere e efetivo.
No entanto, a situação narrada enseja cautela reforçada por parte deste juízo. Por isto, o rigor da exigência, neste caso, não é despicienda, mas, ao contrário, é razoável e proporcional, na medida em que busca garantir a efetividade do provimento jurisdicional e prevenir qualquer ato que atente contra a dignidade da justiça ou que possa, eventualmente, prejudicar o direito da parte.
Assim, para uniformizar o procedimento e, por conseguinte, garantir a isonomia de todos os que ajuízem ação nesta comarca, com fulcro nas prerrogativas atribuídas pela lei ao magistrado, nos incisos III e IV do art. 139 do CPC/15, tenho por indispensável a apresentação de comprovante de endereço em nome da parte ou de terceiro, desde que, neste último caso, fique demonstrado, de forma indene de dúvida, que a parte reside no local. Com base nisto, foi expedida a ordem de serviço 002/2021, com o objetivo de informar as partes e aos advogados, sobre os procedimentos a serem adotados pela secretaria do juizado especial, inclusive, no que se refere aos documentos para comprovação de residência da parte. Não são documentos hábeis à comprovação do local de residência, portanto, declarações e títulos de eleitor, dentre outros não elencados acima, porque não comprovam o local de domicilio atual da parte. Os primeiros são elaborados unilateralmente, e, por isto, não comprovam a residência atual. O último, por sua vez, apenas diz sobre o domicilio eleitoral, que não se confunde com o domicílio civil. O domicílio eleitoral é mais amplo e não necessariamente coincide com o domicílio civil, sendo comum que uma pessoa resida em uma cidade e tenha domicílio eleitoral em outro local, como, por exemplo, na cidade natal, na cidade em que residem parentes, etc.
”

4
.

A sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022